Tribunal: STF
Processo: RHC 257093
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 944.689/ES, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 25 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), porque, em resumo: 



    no dia 17 de maio de 2014, por volta das 00h15min, na Rua Ofelino Meireles, Bairro Bubú, Cariacica/ES, o apelante, mediante vínculo subjetivo aos acusados Danilo Ladislau Barcelos e Helielcio Santos da Vitória, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Allan Ferreira do Amaral, causando-lhe sua morte. 



    Infere-se que os denunciados são traficantes e comandam o tráfico de drogas na região da Ilha do Príncipe, Vitória/ES. No entanto, a vítima estava tentando assumir o comércio do tráfico de drogas na referida regão, o que gerou uma disputa entre eles. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, que, entretanto, concedeu a ordem, de ofício, para estabelecer a pena em 24 anos, 4 meses e 17 dias de reclusão. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A individualização da pena é atividade vinculada a parâmetros abstratos e concretos, cabendo ao magistrado exercer discricionariedade motivada, observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal. 



    4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a meticulosa premeditação e frieza na execução do delito. 



    5. No crime de associação criminosa, a culpabilidade foi corretamente valorada em razão do tempo de permanência na conduta criminosa e da natureza do crime, que extrapolam as elementares do tipo penal. 



    6. A conduta social foi negativamente valorada com base em depoimentos que evidenciam que o agravante era pessoa temida na comunidade, constituindo fundamentação concreta e idônea. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso não provido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, que a pena imposta ao paciente carece de fundamentação idônea. Assim, requer-se o provimento do recurso para proceder-se à nova dosimetria da pena. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Do exame das instâncias antecedentes, verifica-se que a fixação da pena imposta ao paciente foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ: 



    Pena-base do crime de homicídio:



    A sentença foi bastante didática ao demarcar a premeditação como aspecto negativado na culpabilidade, assim como ao expor que as circunstâncias envolviam elementos de surpresa, perseguição da vítima enquanto ela tentava sair da emboscada, e disparos desmesurados da arma de fogo, configurando-se situação de execução sumária. [...]



    Dosimetria da pena crime de associação criminosa: 



    Sobre o vetor da culpabilidade, são válidos os argumentos da sentença sobre o tempo de permanência da conduta criminosa, até a captura do paciente, do qual foi inferida a sua renitência em deixar a vida de crime. Ademais, em segunda instância, foi reforçado o desvalor da culpabilidade em razão da natureza do crime para o qual era voltado o empreendimento criminoso, qual seja, tráfico de drogas. 



    [...]



    Sobre o vetor da conduta social, o que remanesceu para exasperar a pena-base neste canal foi o estabelecimento, a partir da avaliação do acervo probatório, de que o paciente era pessoa temida na sua comunidade, o que vai ao encontro do entendimento desta Corte Superior. 



    A sanção penal, portanto, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente